Tribunal: TCU
Processo: 007.600/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 203003 (Objeto: Pregão eletrônico para a contratação de Serviços de pintura interna, recuperação de forro de gesso e aplicação de verniz tipo sinteco, no Escritório Central da ANCINE, localizado à Av. Graça Aranha, n°35, Centro, Rio de Janeiro, RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 3546/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2024 sob a responsabilidade da Agência Nacional do Cinema (Ancine), com valor estimado de R$ 387.820,88, cujo objeto é a contratação de serviços de pintura interna, recuperação de forro de gesso e aplicação de verniz tipo sinteco no Escritório Central da Ancine, localizado à Avenida Graça Aranha, 35, Centro, Rio de Janeiro (RJ), Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 10 e 11; e Considerando a revogação do certame objeto da corrente representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/202 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la prejudicada pela perda do seu objeto, em razão da revogação do Pregão 90003/2024; informar à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e ao representante o teor da presente deliberação; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.600/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alvaro Adauto Cavalcante da Silva, representando Brasas Construcoes e Associados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.